Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702230-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: DORALICE CELIA ZAGO, CARLA MAGALINI ZAGO DE SOUSA DECISÃO Nada a prover (acordo protocolizado em 03.9.2021 – ID. 28807340), porquanto exaurida a competência deste relator (art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência – ID. 28556741). A par da renúncia (tácita) ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito